Tribunal: TJDFT
Processo: 0022260-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0022260-14.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMBARGADO: BARBARA ELISABETE LEONEL, LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração Id. 73762870, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora